Tribunal: TJMT
Processo: 1031706-14.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1031706-14.2019.8.11.0041 - COMARCA DA ...
EMBARGANTE: ENERGISA S.A.
EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Vistos etc.
Intime-se a embargante para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora